Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. DEVER DE GUARDA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de demanda a qual se questiona a correção monetária indevida dos valores depositados pela União a título de PASEP e a existência de saques indevidos na conta individual gerida pelo Banco do Brasil, a Sociedade de Economia Mista, como depositária das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. 1.1 Não se trata de demanda referente à ausência de depósitos de valores pela União ou questionamento acerca do índice determinado pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.